Tribunal: TCU
Processo: 043.800/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria de Lourdes Barbosa de Sousa em face do Acórdão 1.800/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame em face do Acórdão 1800/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no com fulcro nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, considerá-lo parcialmente procedente, afastando a irregularidade, apontada no item 9.3.1 do Acórdão recorrido, referente à parcela judicial de quintos, percebida pela recorrente, rubrica "15277 - DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT. (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "95.21773-2"), no valor atual de R$ 245,19", a qual refere-se a quintos incorporados sob o regime celetista, com fundamento no art. 8.o da Lei 8.911/1994, sendo legal o seu pagamento e, por conseguinte, não cabe nenhuma medida corretiva em relação a tal rubrica; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.